Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao ID 20421617, o SINDIRETA requereu: (...) b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pela substituída CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19583694; c) a expedição do competente requisitório em favor da anuente CELMA CALAZANS DA SILVA FRETIAS (ID 19583522), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19583501; d) A apreciação dos itens “b” e “c” da petição constante do ID 19718967, dada a homologação proferida em despacho de ID 20308037, em favor da anuente CICERA PEREIRA SOARES; (...) O saneamento do feito quanto à anuente CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS consta do ID: 19583550. Quanto à servidora CICERA PEREIRA SOARES, analisando os documentos de ID: 19583461, verifica-se que não consta o seu nome na lista de filiados ao SINDIRETA, tampouco a sua declaração funcional. Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para colacionar aos autos os documentos comprobatórios da filiação de CICERA PEREIRA SOARES ao sindicato de classe, bem como a sua declaração funcional. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 20421617 se dará posteriormente. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador